Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-85.2021.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001806-85.2021.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE GYSLANDERSON SEBASTIAO PEREIRA LOPES - CPF: 031.887.191-24 (AGRAVADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TETO UTILIZADO PARA CALCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT É DE 70% DO MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$13.500,00 – MEMBRO INFERIOR DIREITO - LESÃO COM REPERCUSÃO DE 75% - JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – ABATIMENTO – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O valor máximo a ser indenizável corresponde a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo ser abatido do valor encontrado o pagamento administrativo na quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), limitando-se a condenação à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 210250694; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001806-85.2021.8.11.0050, proposta por jOSÉ GYSLANDERSON SEBASTIÃO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, provendo parcialmente ao apelo da requerida seguradora, minorando valor da sentença condenatória para R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos, corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (13.06.2020), e juros de 1% a mês da citação, a título de indenização do seguro DPVAT.

Em suas razões de ID: 213252153 repisa as alegações do apelo quanto : ao valor máximo a ser indenizável corresponde a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo ser abatido do valor encontrado o pagamento administrativo na quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), limitando-se a condenação à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Sem Contrarrazões, ID: 217811183

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 210250694; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001806-85.2021.8.11.0050, proposta por jOSÉ GYSLANDERSON SEBASTIÃO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, provendo parcialmente ao apelo da requerida seguradora, minorando valor da sentença condenatória para R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos, corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (13.06.2020), e juros de 1% a mês da citação, a título de indenização do seguro DPVAT.

Pois bem.

A parte autora alega que valor máximo a ser indenizável corresponde a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo ser abatido do valor encontrado o pagamento administrativo na quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), limitando-se a condenação à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Entretanto, quanto ao pedido de limitação da condenação à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)., EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, tenho que assiste razão o apelante ora agravante, particularmente por que no caso concreto.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“A apelante alega necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 11.945/09, diante da “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”” redundando no pagamento à vítima do acidente a quantia correspondente a 70% do limite indenizatório (R$ 13.500,00), sendo o valor da condenação reduzido para R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Pois bem.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto à aplicação equivocada da tabela as SUSEP ao caso concreto, uma vez que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, que in casu, aplica-se 70% (setenta por cento) de R$13.500,00, do máximo indenizável segundo a tabela, para a lesão em questão, qual seja, 75% (vinte e cinco) da Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores.

VEJAMOS:

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no Id.209134702, realizado no autor/apelante, chega-se à conclusão de que a periciada apresenta Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, quantificado em 75% (intensa).

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

Perda de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão no MEMBRO INFERIOR DIREITO);

Sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), diante da invalidez permanente parcial incompleta no MEMBRO INFERIOR DIREITO, subtraindo-se os valores já recebidos administrativamente.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para minorar a indenização referente a lesão específica: Perda de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão no MEMBRO INFERIOR DIREITO); Sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), juros e correção monetária na forma sentenciada.

Intimem-se. Cumpram-se..”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELANTE/AGRAVADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APURAÇÃO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM ACORDO COM A TABELA DE DANOS PESSOAIS ANEXA A LEI N.º 6.194/74 - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE MODERADA REPERCUSSÃO (50%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA (75%) DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – PERDAS PARCIAIS - DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

-O periciado apresenta INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE MODERADA REPERCUSSÃO (50%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA (75%) DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, para as lesões em questão, de 70% do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela SUSEP, para cada uma, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. ID.:60050606.

- Cada membro deve ser calculado a parte, de acordo com as perdas parciais, sob pena de restar violando as normas atinentes.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC. (N.U 1004865-36.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

Neste diapasão, e em complementação ao que já foi dito alhures, a condenação não guarda relação com o laudo pericial elaborado, não fazendo jus a parte recorrida ao pagamento do valor consignado na decisão proferida, devendo os cálculos basearem-se no que fora estabelecido na perícia médica, limitando-se o valor indenizável em R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em atenção ao dispositivo legal mencionado, abatido o pagamento administrativo realizado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, sendo devido o valor máximo a ser indenizável corresponde a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo ser abatido do valor encontrado o pagamento administrativo na quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), limitando-se a condenação à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024